Tribunal: TCU
Processo: 015.946/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em desfavor de Ronaldo Tadeu Pena, Clelio Campolina Diniz e Jaime Arturo Ramirez, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Termo de Cooperação 01/2009 (peça 7), firmado entre a Comissão de Anistia e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que tinha por objeto a implantação do Memorial da Anistia Política do Brasil e a realização de uma exposição de longa duração na sede do referido Memorial, com valor global de R$ 28.817.864,48.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em desfavor de Ronaldo Tadeu Pena, Clelio Campolina Diniz e Jaime Arturo Ramirez, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Termo de Cooperação 01/2009 (peça 7), firmado entre a Comissão de Anistia e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que tinha por objeto a implantação do Memorial da Anistia Política do Brasil e a realização de uma exposição de longa duração na sede do referido Memorial, com valor global de R$ 28.817.864,48, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa de Ronaldo Tadeu Pena, Clelio Campolina Diniz e Jaime Arturo Ramirez; 9.2. arquivar os autos, sem julgamento de mérito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 169, inciso VI, c/c o art. 212 do Regimento Interno do TCU; 9.3. determinar ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: 9.3.1. no prazo de 90 (noventa) dias, decida, em conjunto com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), qual solução será dada à parcela executada objeto do Termo de Cooperação 1/2009, avaliando a conveniência e oportunidade de continuar a execução das obras previstas, em particular as obras dos prédios administrativos próximas de serem concluídas, ou entregar a obra, concluída ou não, à Secretaria de Patrimônio da União para outra destinação, ou alienar o bem, ou ainda alguma outra medida que resultar em benefício ao interesse público; 9.3.2. no prazo de 90 (noventa) dias, reanalise a prestação de contas final do Termo de Cooperação 1/2009, de modo a avaliar sua execução física e financeira, inclusive verificando detalhadamente os quantitativos e percentuais de parcelas executadas, úteis ou não, observando se ocorreram parcelas não executadas e/ou imprestáveis, para as quais tenha havido desembolso com recursos do ajuste; 9.3.3. em caso de apuração de dano ao erário no âmbito da reanálise referida no subitem acima, instaure a competente Tomada de Contas Especial, com quantificação adequada do débito e apuração de responsabilidades, inclusive decorrentes de eventual atuação irregular de agentes públicos do órgão concedente; 9.3.4. informe o Tribunal acerca do resultado das medidas dos subitens anteriores no prazo de 60 (sessenta) dias, acompanhada de cópia da documentação comprobatória correspondente; 9.4. autorizar, com fulcro no art. 17 da Resolução-TCU 315/2020, a AudTCE a monitorar o cumprimento das determinações acima; e 9.5. enviar cópia desta deliberação, acompanhada das peças que o fundamentam, à Universidade Federal de Minas Gerais, ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, à Procuradoria da República em Minas Gerais e aos responsáveis, para ciência.